Tribunal: STF
Processo: HC 269947
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 233.959/RS.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente “encontra-se preso preventivamente diante da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput; 34, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006; bem como no art. 244-B da Lei n. 8.096/1990, pelos quais foi denunciado”.
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Colhe-se do decreto prisional: 

No caso concreto, segundo elementos informativos até então reunidos e descreve a denúncia (evento 1, DENUNCIA1), na data dos fatos, o paciente foi flagrado, em uma casa abandonada, em tese, fracionando e embalando entorpecentes com dois adolescentes. No cômodo em que se encontravam os três indivíduos foram apreendidos 696g de maconha (78 porções pequenas e 3 porções maiores), 570g de cocaína (784 pinos e 200 buchas) e 298g de crack (um tijolo de 230g e 460 porções pesando 68g), além de 11.500 eppendorfs vazios, 02 balanças de precisão e dinheiro (R$397,00).
[...]
Além disso, diante da natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas e das circunstâncias do narrado flagrante, que denotam traficância de impacto social, diante da atividade de fracionamento de considerável quantidade de drogas com possível envolvimento de adolescentes, mostra-se evidente que a liberdade do paciente oferece risco concreto à ordem pública, sendo necessária a manutenção de sua segregação cautelar.
[...]
Ademais, há entendimento consolidado do STJ de que a quantidade e a diversidade das drogas encontradas com o paciente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva [...] -- como na hipótese, considerando a apreensão de 696g de maconha, 570g de cocaína e 298g de crack.

Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 

A concessão de tutela de urgência em habeas corpus (ou em seu respectivo recurso ordinário) constitui medida de extrema excepcionalidade, cabível tão somente quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a existência de constrangimento ilegal manifesto, aferível na cognição sumária inerente a esta fase processual. 
No que tange aos fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, as decisões das instâncias ordinárias amparam-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, o que justifica, prima facie, a necessidade da medida extrema. 
Nesse contexto, embora os argumentos defensivos mereçam consideração, impõe-se um exame mais detido do conjunto probatório dos autos para verificar eventual constrangimento ilegal. Além disso, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser oportunamente apreciado por ocasião do julgamento definitivo deste recurso, após a instrução do feito com as informações das instâncias ordinárias e o parecer ministerial. 
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 
No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 24 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente